Tribunal: STF
Processo: RE 1531713
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM é legal e a sua legislação instituidora foi recepcionada pela Constituição Federal. Precedentes do TRF4 e do STJ. 2. É legítima a cobrança do AFRMM, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas”. (eDOC 101, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, II; 149, caput e § 2º, III, a; e 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrente realiza a importação de mercadorias do exterior, transportadas para o território nacional pela via marítima. Nesse contexto, aduz-se ser contribuinte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre o frete.



    Argumenta-se que a AFRMM tem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, vinculada, necessariamente, a uma finalidade que se pretende ver alcançada por meio da atuação estatal. 



    Afirma-se que referida contribuição revela-se inconstitucional, na medida em que, enquanto contribuição de intervenção no domínio econômico, não respeitou a imprescindibilidade de pertinência e correspondência de finalidade com os valores/princípios previstos no art. 170 da CF por ocasião da sua criação. 



    Sustenta-se afronta aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da não discriminação do tratamento fiscal do GATT. 



    Argumenta-se ainda que a Emenda Constitucional 33/2001 limitou a competência tributária da União ao restringir a escolha da base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE), em caso de alíquota ad valorem, com previsão no rol taxativo do art. 149, § 2º, III, alínea a. Aponta-se que a base de cálculo eleita para o AFRMM não encontra previsão no referido dispositivo. 



    Aduz-se a inconstitucionalidade material da base de cálculo prevista para o AFRMM pela Lei n. 10.893/2004 por ser incompatível com aquelas arroladas pela EC 33/2001.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Constituição, e a legitimidade da inclusão de todas as despesas portuárias em sua base de cálculo, tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de remuneração do transporte (frete).



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Adicional de Frete para Renovação da Marina Mercante (AFRMM), se enquadra no conceito de contribuição de intervenção no domínio econômico, tendo sido criada para atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, nos termos do disposto na Lei nº 10.893/2004, que disciplina a matéria, "verbis":



    (...)”. (eDOC 4, p. 196-199)



    O AFRMM tem como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro (art. 4º da Lei 10.893, de 2004) e incide sobre o frete do transporte aquaviário da carga descarregada em porto brasileiro. Para os fins da Lei nº 10.893/2004, frete é a remuneração do transporte aquaviário, ou seja, a remuneração para o transporte da carga, porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de cargas (art. 5º).



    (...)



    Assim, ficou claramente estipulado que, a partir da vigência da Emenda Constitucional 33/2001, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico do art. 149 somente poderiam ter alíquotas ad valorem quando tivessem por base de cálculo o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. No caso, concreto o art. 5º da Lei nº 10.893/2004 estipulou que o AFRMM incide sobre o frete. Veja-se:



    Art. 5º O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. 



    § 1º Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6ºº desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes. 



    § 2º O somatório dos fretes dos conhecimentos de embarque desmembrados não pode ser menor que o frete do conhecimento de embarque que os originou. 



    Sendo assim, não há qualquer incompatibilidade entre a base de cálculo determinada pela Lei 10.894/2004 e o art. 149, §2º, III, “a”, da Constituição Federal, visto que a AFRMM é apurada sobre o valor da operação, no caso, o valor do frete.



    Ademais, ainda que o fato gerador da AFRMM seja o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, conforme previsto no art. 4º da Lei 10.893/2004, não há impedimento legal para que a base de cálculo seja o valor do frete, incluídas todas as despesas portuárias, com base no art. 5º da legislação adrede mencionada. 



    O pedido alternativo é de exclusão da base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), das despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração anteriores e posteriores a esse transporte (como despesas de capatazia e armazenagem), e outras despesas que não correspondam a FRETE, consoante conceito previsto no artigo 5º, caput, da Lei nº 12.016/2009)



    A impetrante contrapõe-se à ampliação do conceito de frete decorrente inclusão do parágrafo §1º ao artigo 5º da Lei n. 10.893/2004:



    Art. 5º O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. 



    § 1º Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes. 



    A constitucionalidade/legalidade da AFRMM, bem como a utilização das demais despesas portuárias com a manipulação de carga (como despesas de capatazia e armazenagem), em sua base de cálculo, vem sendo assentada pela jurisprudência”. (eDOC 101, p. 



    Verifica-se que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 177.137 e do RE 192.569 AgR, no sentido da compatibilidade do AFRMM com a Constituição Federal. Transcrevo, a propósito, a ementa de ambos os precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM : CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36. I. - Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, DA Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 18.4.1997)



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - e uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio economico, terceiro genero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não e incompativel com a norma do art. 155, par. 2., IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - R.E. não conhecido”.(RE 165.939, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 30.6.1995)



    Além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, registro que o Supremo, na análise do RE 630.898 (Tema 495), julgado no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    (RE 630.898, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.5.2021)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.370.053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA”.



    (ARE 1.506.770 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.10.2024)



    Registro ainda entendimento no sentido da desnecessidade de vinculação direta entre o sujeito passivo e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas, quando se trata de Cide:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido’.



    (ARE 1370053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.-2022)



    Por fim, divergir da conclusão do Tribunal de origem – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas portuárias, tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de frete – demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 10.893/2004), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Com efeito, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, bem como incide no caso o óbice da Súmula 279 desta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.(RE 1.203.294 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.2.2020)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1.379.472 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente